Tribunal: TJDFT
Processo: 0726283-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726283-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS, KAREN STEPHANIE DE LIMA MENDES AGRAVADO: APEX INCORPORADORA 06 LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS e KAREN STEPHANIE DE LIMA MENDES (requeridas) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Consignação ajuizada por APEX INCORPORADORA 06 LTDA , processo n. 0741391-21.2020.8.07.0001, ID 98967150, na qual determinou que a parte recorrente comprovasse a alegada hipossuficiência para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada: “Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da CF). A referida garantia abarca, além da assistência judiciária gratuita, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, que consiste em um benefício processual de dispensa do adiantamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios por parte do beneficiário (STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG, relatados pelo Ministro Edson Fachin). Consoante se depreende do texto constitucional, faz jus à gratuidade da justiça aquele que comprovar a insuficiência de recursos. Nesse sentido, é preciso que a parte requerente demonstre o seu estado de hipossuficiência econômica, consubstanciada na indisponibilidade imediata de recursos para arcar com os custos decorrentes do processo. Não obstante a literalidade da norma constitucional, certo é que o direito fundamental de acesso à justiça foi ampliado pelo legislador infraconstitucional ao permitir que as pessoas naturais façam jus à gratuidade da justiça independentemente da produção de qualquer prova, uma vez que conferiu presunção de veracidade à simples declaração de insuficiência econômica (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil - "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"). Acontece que referida presunção é relativa, iuris tantum, o que significa que pode ser ilidida por prova em contrário. Assim, havendo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, após oportunizar à parte a demonstração de sua incapacidade econômico-financeira. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE.POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.3.(...) 4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento. 5.(...) 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016). AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO STF. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da Súmula 281/STF, aplicável por analogia ao recurso especial, é inadmissível recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017). No presente caso, o contrato que deu causa ao ajuizamento da ação e a contratação de advogado particular são elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, determino que a parte ré comprove a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Para tanto, deverá juntar aos autos: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. Noutro giro, as partes deverão especificar as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas e indicando objetivamente quais pontos controvertidos pretendem esclarecer, sob pena de preclusão. Prazo: 15 dias.” As requeridas, inconformadas, recorrem. Aduzem as agravante não possuem condição financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência e da sua família. Defendem a tese de que o valor do contrato e a contratação de advogado não são fundamentos idôneos para negar-lhes o benefício da gratuidade de justiça. Ponderam que a parte recorrida, por ocasião da réplica, não teria impugnado o pedido de gratuidade de justiça. Asseveram não ser razoável a exigência da apresentação de documentos pessoais, pois seriam estes sigilosos e constitucionalmente protegidos. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a gratuidade de justiça em favor das recorrentes. Em pedido subsidiário, pugna para que seja apresentado apenas um dos documentos listados pelo d. Juízo a quo. Ao final requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, as agravantes são rés no processo de origem, no qual, em sede de contestação, pugnaram pela gratuidade de justiça, o que não foi deferido de plano pelo d. Juízo a quo, que determinou que fossem acostados documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. É contra esta decisão que as agravantes recorrem. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, art. 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados os julgados desta Turma Cível: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). II - O agravante é patrocinado por advogado particular e goza de padrão de vida superior à média do trabalhador nacional, de maneira que, salvo melhor juízo, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1279396, 07176419020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A redução substancial do salário do agravante-executado decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1274732, 07123943120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. Para o reconhecimento da litigância de má-fé, exige-se que a parte tenha praticado a conduta com dolo ou culpa grave, além de acarretar prejuízo para a outra parte.” (Acórdão 1272946, 07108994920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDIMENTOS ELEVADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. 2. O art. 98 do CPC, em seus parágrafos 5o e 6o, de maneira proporcional, elencou medidas hábeis a mitigar uma eventual oneração excessiva daquele que, malgrado não se encontrando em completo estado hipossuficiência financeira, também não esteja em situação econômica favorável. 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros pelo agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1231725, 07223622220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020.) (Destacou-se) No caso em exame, em um juízo de cognição sumária, em tese, infere-se que as partes não acostaram aos autos um único documento comprovando a alegada hipossuficiência, logo, em tese, razoável que o Juízo os exija, posto que verificou elementos ensejadores de razões para afastar a benesse pretendida. Frise-se, isso independe de impugnação pela parte recorrida, pois, como visto, emana da lei que a benesse seja concedida com critério e a quem comprovadamente faça jus. Com efeito, as recorrentes não demonstraram razões plausíveis para deixar de apresentar a documentação exigida pelo Juízo, sobretudo porque, em tese, se trata de documentos comuns e acessíveis, e que comumente a todos são exigidos em casos símiles. Desse modo, em princípio, neste juízo de cognição sumária não se afere presente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, trata-se de questão que pode perfeitamente aguardar o julgamento pelo egrégio colegiado, inclusive depois de se colher o necessário contraditório, pois não se vislumbra iminente ato processual que dependa de urgente deferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor das requeridas, ora recorrentes. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar, seu indeferimento é medida que se impõe, remetendo-se, por conseguinte, o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator